Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738080-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS tendo por objeto a r. decisão (ID 19395321 - Pág. 203 ou ID 71213454 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de conhecimento no 0705031-48.2020.8.07.0014. No recurso, o agravante declara estar isento do recolhimento do preparo, pois lhe teria sido concedida a gratuidade de justiça em primeiro grau. Contudo, analisando detidamente o processo original, constato que, apesar de ter pedido diversas vezes a gratuidade (ID 70712038 - Pág. 3 e Pág. 36; ID 70919359 - Pág. 2 e ID 71057767 - Pág. 2 e Pág. 36) aparelhado com a declaração de hipossuficiência (ID 70714400 - Pág. 2 e ID 71057775 - Pág. 2), a decisão agravada (ID 19395321 - Pág. 203 ou ID 71213454 - Pág. 2) não se manifestou a respeito da assistência judiciária gratuita. Diante desse elemento, para fins de aferição do pedido de gratuidade da justiça, para fins do presente recurso, deve a parte agravante carrear aos autos cópia completa da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Caso não queira apresentar a documentação ora solicitada, deve o recorrente promover o preparo. Cumpra-se no prazo de 5(cinco) dias, advertindo-se, desde logo, que o não cumprimento das diligências importa no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator